Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-60.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002065-60.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (RECORRENTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REPRESENTANTE), ELIEL DE OLIVEIRA - CPF: 912.384.041-20 (RECORRIDO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), LUCIANE SOUZA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 003.292.241-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1002065-60.2022.8.11.0013

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Recorrido(s):
ELIEL DE OLIVEIRA

LUCIANE SOUZA CRUZ OLIVEIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM SERASA APÓS ACORDO E PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA –
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 EM FACE DE UM DOS AUTORES – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inadimplência do consumidor enseja a adoção de medidas pelo credor, tal qual a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, nos moldes do art. 188, §1º, do Código Civil.

Contudo, a manutenção se mostra indevida, tendo em vista a comprovação da composição amigável e pagamento da primeira parcela, de onde a restrição em seu nome permaneceu por mais de 05 dias.

Todavia, exclusivamente em relação ao segundo recorrido, em que pese a demora na baixa do restritivo, o dano moral resta afastado pela aplicação da Súmula 385 do STJ.

Recurso da Reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a)
tornar definitiva a liminar de antecipação de tutela conforme ID Nº 84114015;
b)
declarar a inexistência dos débitos negativados pela Reclamada no seguinte valor: R$ 1.181,64 (um mil cento e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), contrato nº 1062808, disponibilizado inclusão em data de 14/04/2020;
c)
condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 5.000,00

(cinco mil reais), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir desta data
; d)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e,
e)
determinar a parte Reclamada exclua o nome da parte Reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como, suspenda a prestação do serviço dele decorrente, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte Reclamada, nas razões recursais defendeu a inexistência de ato ilícito, pugnando pela improcedência da demanda, afastamento dos danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Restou incontroverso nos autos que os Reclamantes deixaram de quitar, tempestivamente, suas dívidas perante à Reclamada, sendo seus nomes lançados nos órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que, em sede de ação monitória, as partes entabularam acordo para quitação do débito. Na ocasião, o acordo então proposto pela Recorrente em petição datada em 06/01/2022, foi devidamente aceito pelos Recorridos em 25/01/2022, sendo então homologado pelo juízo em 14/02/2022, de onde o pagamento da primeira parcela se deu em 25/02/2022, não justificando, assim, a permanência dos apontamentos.

Saliento, como indicado pelo juízo
a quo
, no dia 11/03/2022, portanto, após o pagamento da primeira parcela, a parte Recorrente peticionou nos autos, de onde não acusou qualquer descumprimento do acordo, o que, via de consequência, implica na concordância tácita do pagamento.

Como se não bastasse, a proposta então apresentada pela empresa Recorrente e aceita pelos Recorridos não acusou qualquer data de vencimento da primeira parcela, de modo que esta será exigível apenas após a própria homologação do acordo, a qual ocorreu apenas em fevereiro de 2022.

Logo, a manutenção se mostra indevida, tendo em vista a celebração de acordo e pagamento da primeira parcela, de onde a restrição em nome dos autores permaneceu por mais de 05 dias, ao arrepio do disposto no art. 43 do CDC.

O ato perpetrado pela ré não se coaduna com aqueles previstos no artigo 188, do Código Civil, portanto, não há que se falar em exercício regular de direito, sendo que a manutenção tipifica o ato ilícito, por ser indevida, e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Quanto ao dano moral, em relação à Recorrida LUCIANE SOUZA CRUZ OLIVEIRA, este é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, ensejando o dever de indenizar.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, observando o valor da negativação no valor de R$ 1.181,64 (um mil cento e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), tratando-se de apontamento único.

Lado outro, em relação ao Recorrido

ELIEL DE OLIVEIRA, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que, quando da existência do ato ilícito, entenda-se, ilícita manutenção do apontamento que perdurou do pagamento da primeira parcela (25/02/2022) até sua efetiva baixa (08/07/2022), este registrava em seu nome outras restrições pretéritas, tal como evidenciado na consulta realizada por este relator. Senão vejamos:

Não há registro de que os apontamentos sejam indevidos ou que estejam sendo discutidos judicialmente, sendo que, neste caso, a mera demora para a baixa de uma negativação já paga, em si mesma, existindo negativações anteriores não gera o direito de ser indenizado por danos morais.

Assim, entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

Súmula nº 385
: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
".

Portanto, exclusivamente em relação ao Recorrido ELIEL DE OLIVEIRA, o dano moral deve ser afastado, mantendo apenas a declaração de inexistência de débito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação a título de danos morais em favor de ELIEL DE OLIVEIRA, mantendo a sentença nos demais termos apenas em relação ao outro reclamante, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023